Tribunal: TJSP
Processo: 2218728-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento – condomínio em edifício - ação de obrigação de não fazer- uso de vaga de garagem- insurgência contra decisão que trouxe indeferida denunciação à lide- hipótese não acomodada ao disposto no artigo 125, II, do CPC- direito de regresso inexistente- decisão preservada- recurso improvido.